Tribunal: STF
Processo: HC 246311
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 906.590/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CAUTELAR INOMINADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado" (HC n. 572.583/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020).



    2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, sendo destacada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que, em tese, teria ele praticado crimes de estupro de vulnerável contra múltiplas vítimas, desde o ano de 1996 até 2023, escolhendo vítimas que fazem parte do seu núcleo familiar, conseguindo a confiança dos infantes e de seus pais para com eles ficar sozinho e praticar os atos sexuais. Além disso, verificou-se que o acusado, para obter o silêncio das vítimas, dava-lhes presentes, viagens, passeios, lanches, brinquedos e celulares.



    3. É cediço nesta Casa que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 21, p. 4).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro: 



    A decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente, proferida em sede de juízo de reconsideração de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, é nula de pleno direito.



    O recurso cabível contra a decisão que substitui a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão é a apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.



    O recurso em sentido estrito, por sua vez, é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, entre as quais não se inclui a decisão que substitui a prisão preventiva por outras medidas cautelares.



    A aplicação equivocada do recurso em sentido estrito, no caso em tela, causou efetivo prejuízo ao paciente, pois permitiu que o juízo de primeira instância reconsiderasse sua decisão anterior e decretasse novamente a prisão preventiva, o que não seria possível se tivesse sido interposto o recurso correto (apelação). Só isso já é motivo suficiente para obstar a aplicação do princípio da fungibilidade.



    Dessa forma, a decisão que restabeleceu a prisão preventiva, proferida em sede de juízo de reconsideração de recurso em sentido estrito, deve ser declarada nula, com a consequente revogação da prisão do paciente (doc. 1, pp. 2-3).



    Em seguida, sustenta: 



    No caso em tela, não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente. As medidas cautelares alternativas impostas na decisão original, quais sejam, o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de se aproximar das vítimas e de seus familiares, a entrega do passaporte e o recolhimento domiciliar noturno, são plenamente suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    Ademais, o paciente, antes de ser preso pela segunda vez, estava procurando uma casa de repouso para se afastar do convívio familiar e permitir uma investigação isenta, demonstrando sua intenção de colaborar com a Justiça e de não oferecer qualquer risco à ordem pública ou à instrução criminal.



    Diante disso, a manutenção da prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional e desarrazoada, violando o princípio da presunção de inocência e o direito à liberdade, devendo ser substituída por medidas cautelares alternativas (doc. 1, p. 3). 



    Ao final, requer:



    a) A concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente e no mérito, para declarar a nulidade da decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente, determinando sua imediata soltura;



    b) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade da decisão, requer-se a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos da decisão original proferida pelo juízo de primeira instância (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não tem razão a defesa quando argumenta ser nula de pleno direito a decisão do Juízo de primeiro grau que, em reconsideração proferida nos autos de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG, restabeleceu a prisão preventiva do paciente.



    Isso porque, nos termos do art. 581, V, do Código de Processo Penal – CPP, contra a decisão que revoga a prisão preventiva, é cabível o recurso em sentido estrito, e não a apelação.



    A propósito, transcrevo o Termo da Audiência de Custódia na qual houve a revogação do ato de prisão e a fixação de cautelares alternativas:



    No dia 01 de fevereiro de 2024, às 13h00min, nesta Comarca de Belo Horizonte, na Vara Especializada de Crimes Contra Criança e Adolescentes, na sala de audiências, achando-se presente a MM ª Juíza de Direito, Dra. Herilene de Oliveira Andrade; estando presentes nesta Unidade o (a) Ilustre Promotor (a) de Justiça, Dr. (a) Adriana Júlia de Souza, comigo, Escrevente Judicial nomeado. Compareceram também virtualmente, pelo sistema de videoconferência o (a) (s) Autuado (a) (s), devidamente acompanhado (a) (s) do (a) (s) Ilustre (s) Advogado (a) (s) Dr. Pablo Vinícius Mendes de Freitas, OAB/MG 205.402, este (s) também por videoconferência.



    Iniciados os trabalhos, nos termos do art. 310, caput, do CPP (com as alterações havidas pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019) e na forma do art. 8º da Resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, o Juiz passou a entrevistar o autuado, adotando as cautelas consignadas no referido dispositivo normativo, conforme conteúdo da mídia em anexo. 



    Para atender ao contido na Resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, a fim de alimentar o Sistema de Audiência de Custódia – SISTAC, por meio da entrevista feita, mandou o juiz registrar os seguintes dados e outras informações do autuado:



    [...]



    Após a oitiva do autuado, a juíza deferiu ao Ministério Público e à defesa técnica, nesta ordem, reperguntas compatíveis com a natureza do ato, registrando a vedação de perguntas relativas ao mérito dos fatos e que possam constituir eventual imputação.



    Em seguida, conforme conteúdo da mídia em anexo, o MP se manifestou contrariamente ao pedido de revogação da prisão preventiva, reiterando a manifestação Ministerial de ID n. 10138003797, sendo que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não mudaram.



    Já a defesa técnica se manifestou pela revogação da prisão preventiva, também conforme argumentos gravados em mídia anexa, bem como pelos fundamentos trazidos na petição de ID n. 10160474200.



    Em seguida a Juíza deliberou:



    “Vistos, etc. Considerando as razões trazidas à apreciação judicial pelas partes e, já se sabendo o endereço certo do investigado, estando ele assistido por advogado constituído, não vejo a necessidade de se manter a prisão preventiva, entendendo que não subsistem mais motivos autorizadores para tanto. Logo, resolvo substituir a prisão preventiva do acusado pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de se aproximar das vítimas e de seus familiares a uma distância inferior a 500m, não podendo, ainda, manter contato por nenhum meio de comunicação; b) uso de tornozeleira eletrônica pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses; c) obrigação de comparecimento mensal em juízo, até o 10º dia útil de cada mês para justificar suas atividades, mantendo atualizado seu endereço; d) recolhimento domiciliar noturno, entre 19h00m e 06h00m; e) proibição de deixar a região metropolitana sem autorização judicial. f) afastamento do acautelado da atual residência onde reside as vítimas g) entrega do passaporte na Secretaria deste Juízo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Expeça-se alvará de soltura para que o réu seja posto incontinenti em liberdade se por outro motivo não estiver preso.



    Oficie-se a UGME para colocação de tornozeleira eletrônica no investigado.



    O Ministério Público requereu seja registrado em ata que, desde já, interpõe Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 581, V, do CPP, face a decisão de revogação da prisão preventiva.



    Nada mais havendo, mandou que se encerrasse a presente, sem necessidade de assinaturas, haja vista que a audiência foi realizada pelo sistema de audiovisual, estando os depoimentos armazenados em mídia anexada. Ordenou-se, ademais, o cadastramento no sistema CNJ – SISTAC (Sistema de Audiência de Custódia). (Doc. 5, pp. 43-45 — grifei).  



    Por sua vez, o restabelecimento da prisão preventiva ocorreu no seguinte contexto:



    1. Diante da manifestação ministerial de ID n. 10155363095, verifico que foi oferecida representação policial pela prisão preventiva e pela expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor de Marcos José de Souza nestes autos, a qual é referente aos fatos cometidos contra a vítima Kamila Figueiredo Camargo.



     Não obstante, a Autoridade Policial também representou pela prisão preventiva e pela busca e apreensão em desfavor de Marcos José nos autos n. 5297432-35.2023.8.13.0024, com relação aos fatos cometidos contra a vítima Livia Gil dos Santos Neves.



    De igual modo, representou pela preventiva e pela busca e apreensão nos autos n. 5297398-60.2023.8.13.0024, o que se refere aos fatos cometidos contra a vítima Karolina Rosa Pereira.



    Tratam-se, portanto, de procedimentos investigativos diversos, os quais possuem o mesmo investigado, o Sr. Marcos José de Souza, e, embora guardem similaridades, possuem vítimas e circunstâncias de tempo e lugar diferentes.



    Pelo exposto, acolho a manifestação do Ministério Público (ID n. 10155363095) e entendo que não há litispendência entre este procedimento e os autos n. 5297432-35.2023.8.13.0024 e 5297398-60.2023.8.13.0024, os quais devem todos prosseguir regularmente, sendo registrada a devida conexão entre eles, o que determino desde já.



    2. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (ID n. 10162259691) contra a decisão proferida em sede de audiência de custódia, realizada em 01 de fevereiro de 2024, a qual revogou a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor do investigado e estabeleceu medidas cautelares diversas da prisão (ID n. 10160600473).



    O recurso foi recebido no ID n. 10165902862.



    Em decisão de ID n. 10165570824, a 9ª Câmara Criminal Especializada atribuiu efeito suspensivo ao RESE interposto, para suspender a decisão que revogou a prisão preventiva de Marcos José, até que haja o julgamento do mérito do referido recurso.



    A Defesa apresentou contrarrazões (ID n. 10167051538), sustentando, em síntese, que, finda a audiência de custódia, o Sr. Marcos entregou o seu passaporte neste Juízo e está sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Informa, ademais, que pretendia se internar em uma clínica de repouso para idosos durante a tramitação da ação penal em seu desfavor, contudo, foi preso antes de proceder com a assinatura do contrato. Assim, ausente o periculum libertatis, pugna pelo não provimento do recurso ministerial interposto, mantendo a decisão que substituiu a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão.



     Os autos vieram conclusos para a realização do juízo de retratação.



    Decido.



    Em audiência, foi revogada a preventiva sob os seguintes fundamentos: “Considerando as razões trazidas à apreciação judicial pelas partes e, já se sabendo o endereço certo do investigado, estando ele assistido por advogado constituído, não vejo a necessidade de se manter a prisão preventiva, entendendo que não subsistem mais motivos autorizadores para tanto.” (ID n. 10160600473).



    Entretanto, sob uma nova análise do feito, entendo que as medidas cautelares determinadas são insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.



    No caderno processual, estão presentes os indícios suficientes de autoria e de materialidade do fato, principalmente pelas declarações colhidas até o momento, as quais relatam a ocorrência de crimes de estupro de vulnerável em face de múltiplas vítimas, supostamente praticados pelo investigado desde o ano de 1996 até 2023, sendo que o episódio mais recente teria ocorrido em novembro de 2023.



    Não suficiente, o suspeito, aparentemente, age com modus operandi próprio, consistente na escolha de vítimas que fazem parte do seu núcleo familiar por afinidade, conseguindo a confiança dos infantes e dos pais destes para ficar sozinho com os ofendidos e praticar os atos sexuais. Ainda, compra o silêncio das vítimas com presentes, como: viagens, passeios, lanches, brinquedos e celulares.



    Diante da gravidade concreta dos delitos e possibilidade de reiteração delitiva, faz-se necessário garantir a ordem pública. No mesmo passo, é necessário garantir a conveniência da instrução , sendo patente o risco de prejuízo probatório e da segurança das próprias vítimas e de seus familiares.



    Por tais razões, entendo que, em que pese o investigado tenha comparecido nos autos devidamente acompanhado de advogado particular constituído e apresentado endereço residencial fixo, não houve alteração do contexto fático apto a demonstrar a suficiência das medidas aplicadas.



    Além disso, contrariamente ao argumentado pela Defesa, conforme bem pontuado na decisão de ID n. 10165570824, as cautelares podem impedir o risco de fuga, “todavia, elas não afastam o risco de reiteração delitiva, pois, ao que se percebe, as vítimas descobertas até o momento podem não ser as únicas que sofreram abuso, não sendo suficiente o afastamento apenas destas, bem como não impedem o risco real de influência negativa na colheita de provas, que pode ser realizado por meios que não demandem deslocamento”.



    Com isso, em juízo de retratação, revogo a decisão proferida no ID n. 10160600473, no que se refere a substituição da preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal.



    Fica mantida a decretação da prisão preventiva do investigado Marcos José de Souza, nascido em 22/02/1963, filho de Ilma Dias Benjamim José e Benjamim José, portador do RG n. MG-11303250, e determino seja expedido imediatamente o mandado de prisão em seu desfavor, com validade de 20 (vinte) anos, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal.



    Comunique-se à Autoridade Policial com máxima urgência, para que engendre todos os esforços possíveis no cumprimento imediato do referido mandado de prisão. Intimem-se as partes acerca desta decisão, extraindo-se cópia da mesma para o inquérito policial correlato, se houver.



    Em seguida, subam os presentes autos ao egrégio Tribunal de Justiça mineiro, com as nossas devidas homenagens, para julgamento do mérito do recurso (doc. 18, pp. 47-51 — grifos meus e no original).



    Com efeito, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida em relação ao contexto em que se deu a reconsideração da decisão que havia revogado a custódia preventiva do paciente, no âmbito do recurso em sentido estrito interposto pelo MPMG, razão pela qual considero acertado o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, ao asseverar que:



    [...] como bem destacado pelo acórdão recorrido, "o RESE mostra-se adequado ao questionamento do parquet, pois previsto no rol taxativo do art. 581 do CPP, em seu inciso V, uma vez que havia sido revogada a prisão preventiva do paciente, porquanto a substituição da prisão preventiva, por cautelares outras, nada mais é do que sua revogação, uma vez que já havia sido a prisão decretada" (e-STJ fl. 641).



    Quanto aos fundamentos da custódia, o art. 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, confirmando os fundamentos expostos nas decisões de primeiro e segundo graus, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos: 



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, sendo destacada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que, em tese, teria ele praticado crimes de estupro de vulnerável contra múltiplas vítimas, desde o ano de 1996 até 2023, escolhendo vítimas que fazem parte do seu núcleo familiar, conseguindo a confiança dos infantes e de seus pais para com eles ficar sozinho e praticar os atos sexuais. Além disso, verificou-se que o acusado, para obter o silêncio das vítimas, dava-lhes presentes, viagens, passeios, lanches, brinquedos e celulares.



    É cediço nesta Casa que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.



    [...]



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 21, pp. 12 e 14).



    A motivação relativa à garantia da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP.



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, o registro de que o paciente “encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos”.



    2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    3. Além da gravidade do crime de estupro de vulnerável retratado nestes autos, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 213.909 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.509 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a periculosidade do paciente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: RHC 213.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/9/2022; HC 213.909-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022; HC 208.411-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo interno desprovido (HC 221.127 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, acusado da prática de estupro de vulnerável, por diversas vezes.



    2. Habeas corpus indeferido (HC 166.792/SP, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/11/2019).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator